Tribunal: TJBA
Processo: 0518494-81.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518494-81.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIETA TELES DE MENEZES Advogado(s): BRUNO CARLO SCHIAVONE APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora para revisar cláusulas de contrato de plano de saúde, declarar a abusividade de reajustes e determinar a restituição de valores. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição e omissão ao aplicar prazos prescricionais distintos para a revisão contratual e para a restituição de valores; (ii) saber se o acórdão foi contraditório e omisso ao considerar os reajustes anuais e por faixa etária abusivos por ausência de comprovação atuarial; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise do ônus da prova, da forma de restituição dos valores e da tutela de urgência. 3. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado diferenciou, de forma clara e com base em precedente do STJ, o prazo prescricional para a pretensão de revisão contratual (dez anos) do prazo para a repetição de indébito (três anos), aplicando este último à condenação, o que afasta a alegação de contradição ou omissão. 4. Não há contradição em reconhecer a possibilidade abstrata de reajustes e, ao mesmo tempo, considerá-los abusivos no caso concreto por violação ao dever de informação, uma vez que a operadora não apresentou a documentação atuarial que justificasse os percentuais aplicados ao contrato da beneficiária. 5. O acórdão fundamentou de maneira expressa e suficiente as questões relativas à inversão do ônus da prova (vulnerabilidade do consumidor), à restituição simples (tese do STJ) e à tutela de urgência (risco de dano), não havendo omissão a ser sanada. 6. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impõe a sua rejeição, ainda que para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não há contradição no acórdão que, com base na jurisprudência do STJ, aplica o prazo prescricional decenal para a pretensão de revisão de cláusulas de plano de saúde e o trienal para a restituição dos valores pagos indevidamente. 2. A ausência de comprovação da base atuarial que justifica os reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao contrato torna-os abusivos por violação ao dever de transparência, ainda que haja previsão contratual genérica." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 610; STJ, Tema Repetitivo 952; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0518494-81.2013.8.05.0001, em que figura como embargante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como embargado(s) ANTONIETA TELES DE MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.